Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-04.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - INCIDÊNCIA - VEÍCULO - DESBLOQUEIO - CREDOR - ANUÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO AO EMBARGANTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ E RESP No 1.452.840/SP (TEMA 872) - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.